Tribunal: TCU
Processo: 029.232/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6843/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legal e determinar o registro dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.232/2019-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Maria da Paz Vale (XXX.159.693-XX); Rosimeire Costa Fernandes (XXX.538.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Décima Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.